Tribunal: STF
Processo: ARE 1505844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 42/CGCP/2019 – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO EM JUÍZO – IRDR DO GCDP (TEMA 21) – REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.009) – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A APTIDÃO MENTAL EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 2/2016 DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA – CONSOLIDAÇÃO, PORÉM, DE ENTENDIMENTO OPOSTO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (DIRETRIZ N. 7) – SEGURANÇA JURÍDICA – RESSALVA DO PONTO DE VISTA PESSOAL – RECURSO DESPROVIDO.



    1. O Grupo de Câmaras de Direito Público (IRDR n. 5009506-08. 2019.8.24.0000, rel. Des. Luiz Fernando Boller - Tema 21) fixou compreensão no sentido de que, em se tratando de avaliação psicológica voltada a certames públicos, a prova pericial deve se limitar à verificação das fichas técnicas primitivas, não se admitindo, em outros termos, o reexame propriamente quanto ao perfil do candidato. Não haverá espaço para uma análise original do candidato, como se fosse simplesmente possível transferir a outro avaliador a definição a respeito da aptidão do participante; uma segunda chance, não isonômica, de apuração da condição psíquica, partindo-se do zero e se ignorando o exame primitivo. O que se permite é, com base no mesmo exame já realizado pela banca, perquirir se tal avaliação foi tecnicamente correta, atentando-se simultaneamente à lei e ao edital.



    2 . Em paralelo, precedente da Suprema Corte em repercussão geral complementa o raciocínio, firmando tese segundo a qual "No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame" (Tema 1.009).



    3 . O Grupo de Câmaras de Direito Público se debruçou sobre a matéria e, a bem da estabilidade das relações jurídicas, evoluiu o raciocínio, superando o grau de incerteza que pairava sobre o concurso paradigma. O caminho seguido foi pelo reconhecimento da legitimidade da avaliação administrativa; melhor, que nos certames públicos envolvendo os editais 091/CESIEP/2017 e 042/CGCP/2019 os critérios de correção estabelecidos pela banca não foram contra a legislação, em especial as normas do Conselho Federal de Psicologia (7ª Diretriz do GCDP). Adesão ao pensamento, ressalvado o ponto de vista pessoal no sentido de que preponderariam as diretrizes de avaliação propostas pelo CFP.



    4. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37 , inciso I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente